Tribunal: TJBA
Processo: 8016215-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016215-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIX TRANSPORTES TURISMO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

AGRAVADO: CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da cláusula de eleição de foro contratual em favor da Comarca de São Paulo, afastando as alegações de vulnerabilidade econômica e ofensa ao acesso à justiça suscitadas pela parte agravante.

A embargante sustenta existência de obscuridade e contradição, alegando que o acórdão teria desconsiderado precedente do próprio TJBA em sentido oposto, além de ter ignorado que a cláusula foi imposta unilateralmente e compromete seu direito de acompanhamento presencial da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à (i) aplicação da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão entre empresas e (ii) alegação de precedente não observado, como fundamento para rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim à integração do julgado, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verificam quaisquer dos vícios apontados. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos da agravante, especialmente quanto à validade da cláusula de eleição de foro, fundamentando-se no art. 63 do CPC e na Súmula 335 do STF.

A alegação de precedente supostamente não considerado não configura, por si só, obscuridade ou contradição no julgado. Ademais, trata-se de precedente não vinculante.

A embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, revelando mera inconformidade com o resultado da decisão.

A cláusula de eleição de foro foi analisada à luz da jurisprudência, que admite sua relativização apenas quando demonstrada a real impossibilidade de acesso à justiça, o que não foi evidenciado. A relação entre as partes é empresarial, afastando-se a incidência de normas protetivas do consumidor.

Assim, ausentes os pressupostos legais para a interposição dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
“2. A alegação de precedente não observado não configura vício do acórdão, sobretudo quando se trata de precedente não vinculante.”
“3. A cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de vulnerabilidade ou prejuízo efetivo ao acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 535 e 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente ao Agravo de Instrumento n.º
8016215-60.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
MIX TRANSPORTES TURISMO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA – EPP

e, como Embargado,

CONSÓRIO MOBILIDADE BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01